Tribunal: STF
Processo: RHC 202801
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PROCESSUAL LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    1. O Superior Tribunal de Justiça bem focou a questão envolvendo a possibilidade do Tribunal de origem realizar o exame dos requisitos para a manutenção da prisão processual. Isso porque, a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como suscitado pela defesa, dá-se até a decisão em segundo grau. Depois disso não se aplica, porque a possibilidade de prisão em segundo grau está prevista no §1º, do art. 387, do mesmo Diploma legal.



    2. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela "internalização de grandes volumes de drogas ilícitas (420,9kg de cocaína e 5.035,80kg de maconha).".



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.